Tribunal: TJPA
Processo: 0807367-17.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0807367-17.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: THICIANE PANTOJA MAIA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. ERRO NA CONTA. MATÉRIA APRECIADA. NOVAS ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação.

2. A alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na equivocada pretensão de fazer incidir os juros de mora a contar do acordo firmado e não dos descumprimento, o que representaria para o executado verdadeiro benefício sob sua própria torpeza eis que foi o único responsável pelo descumprimento da LC 94/2014 o que ensejou a concessão da segurança.

3. Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas.

4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

43ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 30/11 a 07/12/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria que julgou improcedente a impugnação, homologou o valor devido e determinou remessa à Contadoria do Juízo para atualização e apuração dos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, o agravante alegação sobre erros na conta e existência de R$ 73.526,59 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) como excesso de execução. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo ou seu total desprovimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Sobre o alegado equívoco na conta a decisão recorrida se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação. Confira-se:

“
3.2 Subsidiariamente, excesso de execução:

Observo que essa alegação está estribada na pretensão de fazer incidir os juros de mora e a correção a contar do acordo firmado e não dos descumprimento, porém isto apenas beneficia aquele que já vinha descumprindo a LC 94/2014, conduta que ensejou a concessão da segurança no MS coletivo e agora demandou a formalização deste pedido de cumprimento para compelir o executado ao pagamento dos valores retroativos devidos, logo não merece acolhimento.

Quanto aos consectários legais, o termo inicial dos juros de mora para cobrança decorrente de direito reconhecido na via mandamental deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária), nesse sentido: REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.3.2012.

Outrossim, deverão ser computados (dies ad quem) até a data da atualização da conta pela parte exequente.

Não obstante, ainda quanto aos juros de mora e a correção monetária deverão ser aplicados os julgados
paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810) não demandado considerações adicionais.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente a impugnação, consequentemente homologo como valor devido R$ 244.851,14 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) para todos os fins de direito.”

Nota-se, assim, que na impugnação a alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na equivocada pretensão de fazer incidir os juros de mora a contar do acordo firmado e não dos descumprimento, o que representaria para o executado verdadeiro benefício sob sua própria torpeza eis que foi o único responsável pelo descumprimento da LC 94/2014 o que ensejou a concessão da segurança.

Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas.

Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/12/2022